Tribunal: STF
Processo: RMS 38326
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA. TERMO DE ADESÃO. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS ESTIPULADO PARA A IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO.



    1. O ato de anulação de termo de adesão firmado entre anistiado político e o Poder Público configura ato comissivo de efeitos permanentes, a deflagrar a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança endereçado a vindicar o pagamento de diferenças devidas a título de efeitos financeiros retroativos. Precedente: RMS 38291 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual concluído em 07.02.2022.



    2. Na espécie, temporalmente situado em 2009 o ato único comissivo que resultou na interrupção do pagamento das diferenças vindicadas, conclui-se que a impetração do presente mandado de segurança em 2013 representou inobservância ao prazo legalmente estabelecido para o manejo do remédio heroico.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.